Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O espólio de SUELI CAPRIATA VACCARO, representado pelo advogado GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO BEZERRA, requereu o sequestro das quantias, a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização pelo IPCA-E e indicou a conta dos sucessores para transferência dos valores (ID: 66413992). Determinou-se, no ID: 66339734, a intimação do Distrito Federal para pagamento das obrigações pendentes. No ID: 67897385 - Pág. 10-11, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 663636544, 63640496, 63640505, 63641716, 63641719, 63641725 e 63641729. O espólio de SUELI CAPRIATA VACCARO requereu a transferência nominal dos valores (ID: 679365850). No ID: 68209630, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Passo a decidir I – PEDIDOS DE ID: 66413992 e 67936585. O caso sub judice decorre de ação coletiva (MSG n. 7.253/1997) que versa sobre direitos individuais homogêneos, intentada por substituto processual, regulada pelos arts. 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que, nesta hipótese, não se restringe às demandas consumeristas. O art. 21 da Lei de Ação Civil Pública, inclusive, dispõe: “Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. O sindicato, como substituto processual, tem assim legitimidade extraordinária, conferida pelo ordenamento jurídico, para, nos termos do art. 18 do CPC, defender em juízo, em nome próprio, o direito alheio dos substituídos, que são todos os integrantes da categoria que representa, os quais, até o momento da fase executória, devem demonstrar a adequação de sua situação à parte dispositiva da sentença exequenda. No entanto, a execução em apreciação não é individual, mas sim coletiva, de modo que a beneficiária SUELI CAPRIATA VACCARO (sucedida por seu espólio – ID: 15594295), embora titular do direito material postulado em juízo, nesta relação jurídica processual, figura apenas como substituída processualmente, e não como parte. A parte neste feito executivo é o próprio sindicato. A procuração ad judicia, inclusive, juntada no ajuizamento da execução, é conferida pelo SINDIRETA/DF, parte única no polo ativo da ação, ao advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Desse modo, somente o sindicato, representado por seu Presidente e seu Diretor para Assuntos Jurídicos, nos termos da Ata de Posse, pode revogá-la, e não o servidor que ele substitui nos autos. Nesse contexto, conforme se depreende do art. 111 do CPC, o espólio de SUELI CAPRIATA VACCARO não pode revogar o mandato outorgado ao causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, nem constituir outros patronos nos autos, porque não é parte neste processo e nem, consequentemente, outorgante do indigitado instrumento procuratório. Por todo o exposto, indefiro os pedidos de ID:66413992 e 67936585. II – TRANSFERÊNCIA DOS VALORES E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de SOSTENIS LEAL FERNANDES, STEFANIE CARVALHO DE ARAUJO, STELLA MARIA ALVIM, SUELY MARIA DE SOUSA, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, dos sucessores de SUELI CARPRIATA VACCARO (GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO BEZERRA e ANDREA CAPRIATA VACCARO CAMPELO FEITOSA FREITAS MOURAO), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se, inclusive GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO BEZERRA (OAB/DF 44.089 – Id: 15917452). Preclusa esta decisão, expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 68209630). Brasília, 26 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR